Tribunal: TJDFT
Processo: 0700754-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0700754-23.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE SUELY PLETZ NEDER REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA NEDER DE FARO FREIRE, RODRIGO NEDER DE FARO FREIRE APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Apelação cível interposta pelo Espólio de Suely Pletz Neder contra sentença da 14a Vara Cível de Brasília/DF. O apelante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Intimada para comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência (apresentar comprovantes de rendimentos, tais como: cópia dos últimos três contracheques; cópia dos últimos três extratos bancários, última declaração do imposto de renda ou de isento), o apelante se limitou a juntar apenas um recibo no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) pagos à Segurança Contábil (pago por Adriana Neder de Faro - id 54103156), Certidão de Dívida Ativa em nome de Georgia Neder de Faro Freire (id 54103157) e Relatório de inadimplência em nome de Suely Pletz Neder, referente ao condomínio Premier Residence (id 54103158). Os documentos carreados não se mostram suficientes a provar a efetiva situação financeira do espólio, conforme determinado no despacho id 53725448. Assim, não tendo sido demonstrada a alegada impossibilidade de o espólio arcar com as custas processuais, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se o apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção (não conhecimento do apelo). Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator